Tribunal: STF
Processo: ARE 1485095
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 11, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO MUNICIPAL. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE LEGISLATURA ART. 29, V e VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL APLICÁVEL À DEFINIÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE TODOS OS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS. LEI Nº 427/2008 DO MUNICÍPIO DE ARACATU. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO DE PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. ATO QUE IMPLICA AUMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL NOS 180 DIAS ANTERIORES AO FINAL DO MANDATO. VEDAÇÃO. ART. 21 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85,§11º, DO CPC.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANA CÉLIA ALVES OLIVEIRA alega violação ao art. 29, V e VI, da CF/1988.



    Afirma que esse dispositivo é autoaplicável, por isso, não pode prevalecer a interpretação da decisão recorrida, no sentido de que deve ser atendido o prazo de 180 dias previsto no art. 21, II da LRF para a fixação dos subsídios para a legislatura subsequente (fl. 12, Doc. 24).



    Sustenta que “o legislador constituinte tratou de especificar como os municípios deveriam definir os subsídios de legislaturas distintas. Para tanto, estabeleceu limites de remuneração e delegou à norma estruturante local, qual seja, a Lei Orgânica do Município para definir as balizas. Assim, tendo a LOM definindo o prazo máximo permitido para a conclusão do processo legislativo estabelecer um limite temporal divergente afronta, inexoravelmente, a Norma Ápice. Afinal, o que se buscou preservar é que as definições de subsídios dos agentes políticos só não poderiam ser definidos após as eleições, senão estariam viciados, pois já se conheceriam os eleitos” (fl.12, Doc. 16).



    Argumenta que o entendimento do Tribunal de origem, de que a LOM do Município é inválida, “pois infringiu a determinação do art. 21, II da LRF, desnatura toda a concepção do que se pretendeu com o limite de gasto de pessoal em último ano de mandato e as especificidades dos subsídios dos agentes políticos, guarnecidas pela Constituição Federal” (fl. 13, Doc. 16).



    Nessa linha, defende que, “se o direito subjetivo de um servidor não pode ser negado, sob o argumento de que se está frente à limitação de gasto de pessoal, com maior razão a definição de subsídios de agentes políticos em cumprimento à Constituição e à Lei Orgânica Municipal para ter vigência em legislatura subsequente” (fl. 13, Doc. 16).



    Aponta que “a razão de se reformar a decisão é, portanto, a necessidade de se reconhecer a ‘regra da legislatura’ e ‘especificidade constitucional’ quanto ao processo legislativo para a definição dos subsídios de agentes políticos, devendo-se, assim, PROTEGER O COMANDO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ART. 29, V, VI DA LEI MAIOR, conjugado com o art. 18 da Lei Orgânica do Município de Aracatú – BA” (fl. 15, Doc. 24).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com fundamento em em normas infraconstitucionais, em especial, o art. 18 da Lei Orgânica do Município de Aractu-BA (Doc. 27).



    No Agravo, a parte recorrente sustentou que o acórdão violou dispositivo constitucional (Doc. 30).



    A parte autora também interpôs Agravo Interno (Doc. 31), que não foi conhecido (Doc. 32). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 24, fls. 3-5):



    “2.1.1). DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, a recorrente demonstra, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: ' Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Assim, a preliminar de Repercussão Geral é um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica.



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista econômico, político e jurídico. 



    De fato, o presente recurso versa sobre o processo legislativo de definição de subsídios de agentes políticos municipais em que existe toda uma conjuntura, sobretudo constitucional (art. 29, V, VI da CF/88), e de estrutura da organização do Ente Federativo (no caso o Lei Orgânica do Município), que define os parâmetros para a fixação de subsídios de agentes políticos, determinando-se que deveria atender o princípio da anterioridade (feito em uma legislatura para valer na subsequente) e que, segunda a LOM (art. 18) teria que ser no último ano da legislatura (portanto no último ano de mandato) e 30 dias antes das eleições. 



    A decisão guerreada afastou a aplicabilidade de uma Lei Municipal cumprindo a Constituição Federal, no que se refere ao princípio da anterioridade, tetos de subsídios, iniciativa da Casa Legislativa e antes de 30 dias das eleições no último ano de uma legislatura para viger na legislatura seguinte. 



    A decisão fere de morte a Constituição em aspectos sensível, que extrapola a discussão dos autos, pois em prevalecendo os mais de 5.000 (cinco mil) municípios com seus poderes executivos e legislativos com a respectiva estrutura de agentes políticos podem ter reflexos de uma decisão desta magnitude. Ou seja, ao contrariar a Constituição Federal no que pertine à sistemática legislativa para definição de subsídios de agentes políticos potencializa-se impactos, inexoravelmente, de ordem econômica, política e jurídica. 



    Afinal, sob o aspecto econômico a decisão despreza o comando constitucional para invocar a Lei de Responsabilidade Fiscal querendo fazer crer que deve ser seguida a limitação temporal da referida lei para a conclusão do processo legislativo e não o da Lei Orgânica Municipal estabelecida em cumprimento ao comando Constitucional. Logo, reflete em discussão sob o prisma econômico, pois faz-se referencia a gastos de pessoal. 



    Quanto ao aspecto político é inegável que está-se diante de uma intromissão na separação de poderes e portanto na organização político-administrativa dos Entes Federativos. 



    E, por fim, quanto ao aspecto jurídico, pois é necessária a definição de qual limite temporal todos os municípios do país deve seguir para a conclusão do processo legislativo para definição de subsídios de agentes políticos no último ano da legislatura para viger na, subsequente.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, o Tribunal de origem considerou inválida a fixação de subsídios porque desrespeitou o prazo de 180 dias previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Segue a parte do acórdão atinente a esse ponto:



    “Consoante prescrição da própria Lei de Responsabilidade Fiscal a locução ‘despesa com pessoal’ deve ser compreendida no sentido de abranger os subsídios e outras vantagens a serem pagas aos agentes políticos das municipalidades - prefeito, vice prefeito, secretários municipais e vereadores. 



    No presente caso, ainda que a lei municipal nº 427/2008, tenha sido promulgada mais de 30 dias antes das eleições, nota-se que seria inválida por violação ao art. 21, II da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que, promulgada em 01/09/2008, previu aumento de gasto com pessoal, sem a observância do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, anteriores ao término do mandato dos Chefes do Executivo e Legislativo na última legislatura. 



    Logo, ainda que a Apelante defenda que o douto a quo “tratou a fixação de subsídios de agentes políticos no último ano da legislatura/mandato e que coincide com o ano das eleições, como se fosse “revisão geral da remuneração dos servidores públicos, esta sim vedada em ano eleitoral,” resta evidente que a referida tese em nada altera o entendimento acima exposto, vez que a fixação de subsídios de agentes políticos é ato que implica aumento de despesa com pessoal e que portanto deve ser praticado em observância à Lei de Responsabilidade Fiscal. “



    Assim, a reforma do julgado demanda a interpretação do art. 21, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que não se insere na competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no âmbito do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente